Tribunal: TCU
Processo: 011.431/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra o Acórdão 11.461/2021-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou irregulares as contas da embargante, e também as de Cedro Mulher Centro de Defesa dos Direitos da Mulher pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em tomada de contas especial interpostos por Edna Sandra Martins contra o Acórdão 11461/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, por meio de seu representante legal.